Tribunal: TJPA
Processo: 0007321-12.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007321-12.2011.8.14.0301

APELANTE: JULIANO JORGE DE FREITAS SALGADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO MOVENS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMPA. APLICAÇÃO DO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA DE CORRIDA DE 12 MINUTOS REALIZADA EM PISTA DE 360 METROS. POSSIBILIDADE PREVISTA EM EDITAL AO ESTABELECER QUE O TESTE SERIA REALIZADO EM PISTA DE ATLETISMO COM MEDIDA OLÍMPICA DE 400M OU PERÍMETRO PLANO E REGULAR DEVIDAMENTE AFERIDO. O PERÍMETRO FOI DEVIDAMENTE AFERIDO E TODOS OS CANDIDATOS SE SUBMETERAM AS MESMAS CONDIÇÕES PRESERVANDO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. ESCOLHA DA PISTA QUE SE INSERE NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE, MAS DENTRO DOS LIMITES DA LEGALIDADE. SENTENÇA QUE DEVE SER PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível contra a sentença ID4970130 em ação ordinária que julgou improcedente o pedido do autor/apelante que consistia em declarar nulo o teste físico de corrida de 2.400 metros e reconhecer o direito do autor para submeter-se a novo teste físico de corrida em pista de 400 metros.

Em síntese o apelante prestou concurso público para o curso de formação de praças da PMPA em 2008, sendo aprovado nas etapas anteriores aos testes de aptidão física. Por ocasião da corrida de 12 minutos (2.400 metros) estipulada no no item 11, subitem 11.11 do edital do concurso n- 01/2008 – PMPA, foi considerado inapto.

Ajuizou a presente ação arguindo em síntese o descumprimento do edital pela banca do concurso, uma vez que o teste de corrida deveria ter sido realizado em pista de atletismo com medida olímpica de 400m e na prática o foi em pista de 360m em desconformidade com o Edital do concurso.

O juízo de origem concedeu a antecipação de tutela requerida e o candidato se submeteu a novo teste de corrida sendo aprovado. Da mesma forma foi aprovado nas fases seguintes do certame e concluiu o curso de formação de soldados com aproveitamento, sendo assim matriculado no curso de formação da PMPA.

Por ocasião da sentença, o juízo julgou improcedentes os pedidos e aquela antecipação da tutela restou revogada, por conseguinte o apelante foi excluído dos quadros da PMPA.

Recorre arguindo preliminarmente cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e no mérito a ofensa ao princípio da vinculação ao edital por ter sido submetido a teste físico de corrida em pista que não guardou conformidade com o item 11, subitem 11.11 do edital do concurso n- 01/2008 – PMPA.

Pede a reforma da sentença para restabelecer os efeitos da tutela antecipada e ser reintegrado ao curso de formação.

Contrarrazões do Estado arguindo essencialmente que não houve malferimento as normas do concurso, e que pela simples leitura do item 11, subitem 11.11 do edital do concurso n- 01/2008 – PMPA a corrida poderia ser feita em perímetro plano e regular devidamente aferido, isto é, demarcado de forma que o candidato pudesse aferir o caminho que já havia percorrido durante o teste.

Que não houve cerceamento de defesa uma vez que cabe ao juízo aferir a necessidade da prova e estando o processo suficientemente instruído o julgamento antecipado da lide mostra-se correto.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela regularidade do teste físico apontando que não houve ofensa ao instrumento convocatório uma vez que a aplicação do teste observou o requisito de “perímetro plano e regular devidamente aferido” conforme estabelecido no item 11, subitem 11.11 do edital do concurso n- 01/2008 – PMPA.

Houve prévia tentativa de conciliação não exitosa.

Por fim o apelante requer a aplicação do precedente julgado nesta 2ª Turma de Direito Público, a apelação n. 0062311-21.2009.8.14.0301 julgada 12/07/2022 em que foi reconhecida a ofensa aos termos estabelecidos no edital em relação ao mesmo concurso e ao mesmo teste de corrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso para negar-lhe provimento.

Embora em 2022 tenha acompanhado o voto do Exmo. Relator da apelação 0062311-21.2009.8.14.0301, importa mencionar que embora a origem de ambos os processos repousa sobre o mesmo fato, a forma como os processos correram e foram julgados na origem, bem como as consequências naturalmente geradas depois desses julgamentos acabaram por criar situações distintas.

Naquele outro caso a sentença do juízo de origem foi favorável ao candidato que aprovado no segundo teste de corrida e demais fases, chegou a concluir o curso de formação de soldados ingressando no serviço ativo da PMPA e chegando a ser promovido a Cabo PM.

Neste caso aqui, o candidato recebeu sentença contrária do juízo de origem e foi desligado do curso de formação de soldados, ou seja, sequer chegou a ingressar no serviço ativo, e a sua pretensão para voltar ao curso de formação de soldados, além do mérito deste recurso, está obstada por outra barreira legal – o limite de idade para ingresso na PMPA na forma do art. 3º da Lei Estadual n. 6.626/04.

De toda forma, ainda que tenha acompanhado o voto naquele julgamento de 2022, estou por evoluir no meu entendimento acerca da matéria e acompanhar o douto parecer da Procuradoria de Justiça.

O cerne da questão é o reconhecimento ou não da alegada irregularidade na aplicação do teste de corrida previsto no item 11, subitem 11.11 do edital do concurso n- 01/2008 – PMPA.

Na tese levantada pelo apelante a pista em que foi executado o teste de corrida (CIABA – Centro de Instrução Brigadeiro Braz de Aguiar da Marinha Mercante do Brasil) e que possuía apenas 360 metros, configurou violação do Edital, pois, segundo o apelante deveria o teste deveria obrigatoriamente ter sido aplicado em pista olímpica de 400 metros.

Eis o trecho do Edital que importa reproduzir:

11.11 DO TESTE DE CORRIDA DE DOZE MINUTOS

11.11.1 DA FORMA DE EXECUÇÃO DO TESTE DE CORRIDA DE DOZE MINUTOS

11.11.1.2 O candidato terá o prazo de doze minutos para percorrer a distância mínima exigida. A metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de doze minutos para os candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerão aos seguintes critérios: a)
este teste será realizado em pista de atletismo com medida olímpica de 400m
ou perímetro plano e regular devidamente aferido
.
O candidato terá doze minutos contínuos para percorrer a distância mínima exigida. Poderá fazê-lo correndo e/ou andando. Não será permitida a parada durante a execução do exercício. Cada candidato imprime seu ritmo de corrida e/ou caminhada livremente, no tempo estabelecido; b) o início e o final do teste serão dados pelos integrantes da banca, por meio de silvo de apito.
(destaquei).

Como disse o fiscal da lei, a partir da leitura detida do subitem do edital infere-se que não havia a obrigatoriedade de o teste ser aplicado em pista olímpica de 400 metros, desde que o fosse em perímetro plano e regular, o que certamente foi observado na pista de atletismo do CIABA.

Assim é possível concluir que não houve ofensa a previsão editalícia e que os testes foram aplicados a TODOS os candidatos da mesma forma em perímetro plano e regular devidamente aferido, assegurando a TODOS o estrito cumprimento do princípio da isonomia e da vinculação ao edital, portanto a sentença está correta ao afirmar que o candidato a qualquer concurso público, ao aceitar as normas editalícias, ao menos teoricamente, assume o encargo de ler as disposições ali contidas, bem como segui-las, o que não ocorreu no caso em tela, quando mesmo submetido ao teste de corrida de 12 minutos em pista caracterizada como perímetro plano e regular devidamente aferido de 360m, sucumbiu no teste alcançando a marca de 2.260 metros, 140 metros a menos que o necessário para a aprovação.

Não alcançado o resultado esperado o candidato estava submetido as regras do edital, a saber:

11.11.1.6 Durante os doze minutos do teste,
o candidato do sexo masculino deverá percorrer, no mínimo, uma
distância de 2.400 metros
e o candidato do sexo feminino deverá percorrer, no mínimo, uma distância de 1.800 metros.

11.12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O EXAME DE AVALIAÇÃO FÍSICA

11.12.1
Será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público
, não tendo classificação alguma no certame, o candidato que: a) Não comparecer para a sua realização dos testes; b) Não realizar qualquer dos testes;
c) Não atingir o desempenho mínimo em qualquer dos testes, no prazo determinado ou modo previstos neste edital
; d) Infringir qualquer determinação prevista neste Edital, independentemente do resultado alcançado nos testes físicos. 11.12.2 O candidato que for considerado inapto em qualquer teste não poderá prosseguir nos demais.

Hely Lopes Meireles leciona que
“não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do direito”.

No exercício da discricionariedade, mas dentro dos limites da legalidade, afinal havia essa precisão legal, o Estado resolveu aplicar os testes de corrida a TODOS os candidatos, em uma pista com perímetro plano e regular devidamente aferido de 360 metros ao invés de uma pista olímpica de 400 metros e o Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara meritória.

Ante o exposto, evoluindo o entendimento pretérito, estou por conhecer de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Custas e honorários pelo apelante que ficam com a execução suspensa em razão da gratuidade processual que goza.

É o voto.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024